Tribunal: TJMT
Processo: 0047513-67.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por RODRIGO PERES PEREIRA & CIA.LTDA - ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – REPACTUAÇÃO NÃO ANALISADA – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – PRECLUSÃO LÓGICA DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ACÓRDÃO No 1.827/2008 – PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O Tribunal de Contas da União expressou o seu entendimento, de que a repactuação somente pode ser apresentada até o momento da prorrogação do contrato, ou seja, a partir da celebração do termo de prorrogação contratual, ocorre a preclusão lógica do direito. Ministro Relator Benjamim Zymler, no Acórdão no 1.827/2008 – Plenário do Tribunal de Contas da União: “(...)Nos termos acima expostos, considero que, nas hipóteses de prestação de serviços contínuos, cada prorrogação caracteriza um novo contrato. Uma vez assinado o termo aditivo, o contrato original não mais pode ser repactuado. 59. Desse modo, no momento da assinatura do Terceiro Termo Aditivo caberia à contratada, caso ainda não tivesse postulado, suscitar seu direito à repactuação, cujos efeitos retroagiriam à 1/5/2005, data-base que ensejou a celebração de novo acordo coletivo que alterou o salário da categoria profissional. Contudo, o que aconteceu foi tão somente a alteração do prazo contratual, ratificando-se todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original (fls. 269/270, anexo 2, v. 1). 60. Ao aceitar as condições estabelecidas no termo aditivo sem suscitar os novos valores pactuados no acordo coletivo, a empresa Poliedro deixou de exercer o seu direito à repactuação pretérita. (...)”. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.
Embargos de declaração rejeitados no id. 105233979.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 65, inciso II, “d” da Lei 8.666/93, sob o fundamento de que “comprovou a variação dos preços ocorridos depois da assinatura do aditivo, sendo que a própria Administração reconhece que os preços não seguiram o patamar correto de reajuste/reequilíbrio, bem como que a empresa Recorrente tinha direito ao reequilibro pretendido”.
Pro fim, requer que “seja o presente Recurso Especial conhecido e provido para o fim de pronunciar-se a reforma do V. Acórdão, determinando que o Estado de Mato Grosso ora Recorrido seja condenado ao pagamento de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) de danos materiais, em relação a diferença dos valores para a execução dos contratos 041/2008 e 052/2008, na condição de reequilíbrio econômico financeiro, já que devidamente comprovada a contrariedade ao artigo 65, inciso II, “d” da Lei 8.666/93”.
Contrarrazões no id. 114083498.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, a suposta violação ao artigo 65, inciso II, “d” da Lei 8.666/93, em que busca a reforma do acordão invectivado, arguindo, para tanto, que, na hipótese, faz jus ao pagamento de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) de danos materiais, em relação a diferença dos valores para a execução dos contratos 041/2008 e 052/2008, na condição de reequilíbrio econômico financeiro, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. TERMO INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 2. "A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art. 27 do CDC)" (AgInt no AREsp n. 1.173.934/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/9/2018, DJe 21/9/2018). 3. "Tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1.056.534/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 5. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto ao momento em que ocorreu a lesão ao direito, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. STJ - AgInt no AREsp: 1479916 MS 2019/0104653-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça